Tribunal: TJSP
Processo: 1026469-79.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Registro de pendência financeira em plataforma "Serasa Limpa Nome". Origem do débito não comprovada. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
A ré não logrou êxito em demonstrar documentalmente a origem da dívida, ônus que lhe incumbia. A juntada de telas do sistema interno,

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Registro de pendência financeira em plataforma "Serasa Limpa Nome". Origem do débito não comprovada. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
A ré não logrou êxito em demonstrar documentalmente a origem da dívida, ônus que lhe incumbia. A juntada de telas do sistema interno, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para o convencimento judicial, sobretudo porque se trata de prova produzida unilateralmente. Não foi possível aferir quais os serviços prestados, tampouco os valores gerados e o inadimplemento, à míngua de satisfatória prova documental. Inexistente o débito, de se reconhecer a sua inexigibilidade, com consequente baixa do nome do autor da plataforma do "Serasa Limpa Nome".

Débito declarado inexigível. Pretensão de condenação da ré em litigância de má-fé. Descabimento.
Não se vislumbra no caso o aludido intento da ré em induzir o Juízo "a quo" em erro. Vê-se que, em sede de defesa, a requerida buscou apenas destacar a diferença entre o cadastro de inadimplentes e o registro de conta atrasada na plataforma em comento, cujos efeitos são diversos. Assim sendo, não se conclui pela prática de deslealdade processual, a incidir em qualquer dos incisos previstos no artigo 80 do CPC.
Honorários advocatícios. Não comprovação da origem do débito reputado prescrito. Fixação com base no valor da causa. Proveito de pequeno valor, que resulta em arbitramento de verba aviltante ao exercício da advocacia. Reforma parcial.
Os honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor do débito questionado (R$ 263,64), revelam-se irrisórios e sua manutenção resultaria em fixação de verba aviltante ao exercício da advocacia. Portanto, a verba honorária comporta arbitramento mediante apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, montante que remunera condignamente o causídico, dada a baixa complexidade da causa. A Tabela de Honorários Advocatícios emanada pela Ordem de Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo – não tem o condão de vincular o prudente arbítrio do magistrado, que assim o faz com fulcro nas circunstâncias da causa em exame, atentando-se aos critérios previstos nos incisos do § 2o e no § 8o, ambos do artigo 85 do CPC.

Recurso da ré não provido. Apelação do autor provida em parte.